Tribunal: TJSP
Processo: 2026013-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros penhorados na conta corrente da devedora. Insurgência desta. Cabimento. Comprovação de que, no dia da constrição, foi feito o depósito dos proventos de aposentadoria da executada, verba impenhorável. Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros penhorados na conta corrente da devedora. Insurgência desta. Cabimento. Comprovação de que, no dia da constrição, foi feito o depósito dos proventos de aposentadoria da executada, verba impenhorável. Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC. Inaplicabilidade da exceção do §2o do mesmo artigo, que não atinge os honorários advocatícios. Observância do entendimento adotado pela Corte Especial do C.STJ que distingue alimentos como prestação alimentícia das verbas de natureza alimentar. Incabível a mitigação do mencionado inciso IV do art. 833 do CPC. Rendimento módico utilizado para a subsistência da executada. Desbloqueio deferido. Precedentes. Recurso provido.